Tribunal: TRF3
Processo: 6073468-79.2019.4.03.9999
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
522/533)

6073468-79.2019.4.03.9999

DJEN Data: 22/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

7a Turma

Desembargador Federal MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

DJEN DATA: 22/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 6073468-79.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIS BENEDITO DO PRADO

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

Ementa

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVA NOVA E ESSENCIAL. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. DIB. RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a solução não é pela extinção, mas pelo ajuste dos efeitos financeiros, que deveriam ser fixados a partir da citação. No caso em apreço, contudo, os efeitos financeiros devem ser fixados em 26/01/2012 (DIB), sob pena de reformatio in pejus. O acórdão anterior, ao fixá‐los na DER, afastou-se da tese repetitiva, impondo-se a retratação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese: Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DIB (26/01/2012).

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 6073468-79.2019.4.03.9999

RELATOR: MARCELO VIEIRA DE CAMPOS

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: DANIELA CRISTINA FARIA - SP244122-N

APELADO: LUIS BENEDITO DO PRADO

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC/2015, do V. acórdão proferido por esta C. Sétima Turma, ratificado em sede de embargos de declaração, que não conheceu da remessa oficial e deu parcial provimento à apelação do INSS, para deixar de reconhecer a especialidade das atividades exercidas no período de 01/01/1997 a 31/05/2001, mantendo, no mais, a r. sentença, que reconheceu o direito à revisão do benefício de aposentadoria a partir da DER (29/12/2009), observada a prescrição quinquenal.

Os autos retornam em razão do julgamento, pelo E. Superior Tribunal de Justiça, do Tema 1.124, afetado sob o rito dos recursos repetitivos, no qual, ao apreciar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, restou firmada tese sobre dois aspectos centrais da controvérsia: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento de ação previdenciária voltada ao reconhecimento de tempo de contribuição ou revisão de benefício; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

É o breve relatório.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR FEDERAL MARCELO VIEIRA, RELATOR: O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os REsps nos 1.912.784/SP, 1.913.152/SP e 1.905.830/SP, sob o rito dos recursos repetitivos, fixou a tese representativa da controvérsia no Tema 1.124/STJ, estabelecendo parâmetros aplicáveis a dois momentos distintos da análise previdenciária: (i) a configuração do interesse de agir para o ajuizamento da demanda, em consonância com o entendimento anteriormente firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 350 da repercussão geral; e (ii) a definição da data de início do benefício (DIB) e dos efeitos financeiros quando o direito é reconhecido com base em prova produzida somente em juízo.

Em razão do caráter vinculante conferido pelo art. 927, III, do CPC, impõe-se a esta Turma analisar a possibilidade de se proceder ao juízo de retratação, verificando a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A análise ora empreendida limita-se, portanto, à aferição da compatibilidade entre o entendimento então adotado e a tese firmada no Tema 1.124/STJ, não sendo hipótese de rejulgamento do recurso como um todo, mas apenas no que se refere às questões ora trazidas, quais sejam, a configuração do interesse de agir e a definição do termo inicial do benefício e dos seus efeitos financeiros, de acordo com a natureza da prova que assegurou o reconhecimento do direito.

Nesse passo, entendo que as diretrizes firmadas no Tema 1.124 do Superior Tribunal de Justiça devem ser compreendidas à luz de sua finalidade de organizar a resposta jurisdicional às demandas previdenciárias, especialmente às já em trâmite quando da submissão da matéria àquela Corte Superior, evitando a extinção generalizada de processos em que o segurado, embora tenha apresentado, em juízo, documentação distinta da levada ao conhecimento do INSS na via administrativa, já havia validamente provocado a autarquia quanto ao benefício pretendido. Por essa razão, a tese firmada distingue, para fins de solução jurídica, a configuração do interesse de agir e a definição das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Assim, quando a prova apresentada em juízo é meramente corroborativa, o interesse de agir permanece plenamente configurado. E, ainda que o reconhecimento judicial dependa de prova nova e essencial, não apresentada administrativamente, o Tema 1.124 não erige a formulação de novo requerimento administrativo em condição de procedibilidade, preservando-se o exame do mérito e ajustando-se a solução apenas no plano dos efeitos financeiros, que devem ser fixados a partir da citação.

Essa diretriz, especialmente relevante em sede recursal, afasta a extinção do processo e confere tratamento uniforme às demandas judicializadas antes do julgamento do Tema 1.124, sem prejuízo da observância do contraditório e da adequada repartição das consequências decorrentes da produção da prova.

CASO DOS AUTOS

No julgamento da apelação, esta Turma decidiu que a parte autora faz jus à revisão da aposentadoria por tempo de contribuição desde a DER (29/12/2009), observada a prescrição quinquenal.

No caso dos autos, verifica-se que a prova determinante para o reconhecimento do direito, qual seja, o PPP (ID 97642919), foi apresentada exclusivamente em juízo, consistindo em elemento probatório novo e essencial, não apresentado à Administração no momento da formulação do requerimento administrativo. Trata-se, portanto, de situação típica contemplada pelo Tema 1.124/STJ, que expressamente afasta a extinção do processo sem resolução do mérito, mas determina o ajuste das consequências patrimoniais do reconhecimento judicial do direito.

Nessas hipóteses, embora se preserve o interesse de agir — dispensado o retorno prévio à via administrativa —, a Corte Superior decidiu que os efeitos financeiros da condenação devem ser fixados a partir da citação, marco a partir do qual o INSS passou a ter ciência da controvérsia com base no conjunto probatório completo, apto a embasar o reconhecimento do direito.

Assim, verifica-se que o acórdão anteriormente proferido por esta Turma, ao fixar o termo inicial da revisão e os efeitos financeiros na DER, diverge das diretrizes vinculantes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, impondo-se a retratação parcial, exclusivamente quanto ao marco inicial dos efeitos financeiros.

Desse modo, o termo inicial da revisão poderá ser mantido na DER, por se tratar do fato gerador do benefício.

Embora, conforme determina o parágrafo 8o da tese representativa da controvérsia, os efeitos financeiros devessem ser ajustados para a data da citação, no caso em apreço, fixo-os em 26/01/2012 (DIB) (ID 97642920/159), considerando o pedido formulado pelo INSS em sede de apelação (ID 97642943/19), sob pena de reformatio in pejus.

Ressalto, por fim, que o pedido de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros na data da citação, formulado em sede de embargos de declaração, configura inovação recursal, incapaz de ampliar os limites objetivos da devolutividade, ainda que tais embargos tenham sido conhecidos e rejeitados.

Ante o exposto, em juízo de retratação positivo, retifico o acórdão anteriormente proferido para fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da revisão do benefício em 26/01/2012 (DIB), mantendo-se, no mais, as conclusões anteriormente adotadas pela Turma.

É o voto.

EMENTA

EMENTA: PREVIDENCIÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 1.124/STJ. PROVA NOVA E ESSENCIAL. EFEITOS FINANCEIROS. CITAÇÃO. REFORMATIO IN PEJUS. DIB. RETRATAÇÃO.

I – CASO EM EXAME

Trata-se de juízo de retratação, previsto no art. 1.040, II, do CPC, determinado em razão do julgamento do Tema 1.124/STJ, para verificar a conformidade do acórdão anteriormente proferido com a tese representativa da controvérsia referente ao interesse de agir e à definição do termo inicial dos efeitos financeiros conforme a natureza da prova judicial.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Discute-se se a prova produzida em juízo constitui elemento meramente corroborativo ou prova nova e essencial, para fins de fixação do termo inicial dos efeitos financeiros, conforme os parâmetros estabelecidos pelo Tema 1.124/STJ.

III – RAZÕES DE DECIDIR

A prova judicial é nova e essencial, não tendo sido apresentada na via administrativa. Nos termos do Tema 1.124/STJ, a solução não é pela extinção, mas pelo ajuste dos efeitos financeiros, que deveriam ser fixados a partir da citação. No caso em apreço, contudo, os efeitos financeiros devem ser fixados em 26/01/2012 (DIB), sob pena de reformatio in pejus. O acórdão anterior, ao fixá‐los na DER, afastou-se da tese repetitiva, impondo-se a retratação.

IV – DISPOSITIVO E TESE

Juízo de retratação positivo.

Tese: Em se tratando de prova nova e essencial, os efeitos financeiros devem ser fixados a partir da DIB (26/01/2012).

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu, em juízo de retratação positivo, retificar o acórdão anteriormente proferido, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MARCELO VIEIRA

Relator do Acórdão